Tribunal: STF
Processo: AI 222625
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: I - Mesmo que a irregularidade apontada no recurso
extraordinário pudesse ser tida como causa de nulidade, por violação
à garantia do contraditório e da ampla defesa, não seria o caso de
reconhecê-la na espécie, à falta de prejuízo para o recorrente.
II - Quanto ao art. 5º, II, da Constituição, a ofensa, tal
como deduzida, seria indireta, não ensejando o cabimento do RE.